Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação de conhecimento, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora Agravante. (id. 67430550, autos principais) O Agravante sustenta, em síntese, a existência do excesso de execução, na medida em que os cálculos apresentados pela exeqüente não foram elaborados conforme os parâmetros fixados na decisão judicial. Aponta como valor em excesso a quantia de R$ 1.392,10, e como valor correto a ser pago a quantia de R$ 71.621,67. Assinalando a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão, e no mérito, que seja reconhecido o excesso da execução, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do exeqüente. Preparo no id. 18373049 e 18373050. É a suma dos fatos. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o executado Banco do Brasil apresentou impugnação, sob a alegação de que a exequente não utilizou os parâmetros fixados nas decisões judiciais. O Banco do Brasil juntou aos autos o comprovante de depósito da quantia de R$ 71.621,67 (ID’s 65368436 e 65368437), valor que considera incontroverso. A executada ANABB, por sua vez, juntou aos autos comprovante de pagamento da multa no valor de R$ 7.219,76 e da condenação solidária no valor de R$ 24.37,92, totalizando a quantia de R$ 31.557,68 (ID’s 63513404, 63513405 e 63513407). Instado a se manifestar, a parte exequente sustenta a regularidade dos cálculos por ela formulados. É o breve relatório. Decido. a) Da correção monetária A correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei 6.899/81. No caso em apreço, a parte exequente aplicou a correção monetária a partir de 16/03/2017, ou seja, da data do ajuizamento da ação. Logo, os exequentes adotaram o termo inicial correto. b) Dos Juros de mora O termo inicial da incidência dos juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, é a data da citação, conforme indicado no art. 405 do Código Civil. In casu, os exequentes aplicaram a taxa de 1% a partir do trânsito em julgado, e não da citação, conforme o art. 405 do CC. Com efeito, a parte exequente adotou um termo inicial do juros de mora bem posterior do que deveria ter adotado, de modo que os cálculos apresentados por ele deveriam ter sido superiores. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pelo executado Banco do Brasil. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que as alegações do Agravante necessitam de avanço sobre o mérito da lide recursal, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do agravo. Até porque a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, pois, ao menos sob um juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos estão a demonstrar o acerto das contas homologadas pelo Juízo “a quo”. Nesse sentido, uma vez que, em princípio, as assertivas do Agravante não se mostram hábeis para ensejar novos esclarecimentos ou a elaboração de novas contas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator